Tribunal: TJDFT
Processo: 0729509-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0729509-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLIMÉRIO DOS SANTOS VIEIRA, ARY BIAZOTTO CORTE JÚNIOR, CÉSAR AUGUSTO POR DEUS EVORA, IVO RIBEIRO AGRAVADO: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLIMÉRIO DOS SANTOS VIEIRA, ARY BIAZOTTO CORTE JÚNIOR, CÉSAR AUGUSTO POR DEUS EVORA e IVO RIBEIRO em desfavor de FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 162366490 proferida nos autos de Liquidação de Sentença no 0748538-30.2022.8.07.0001pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília – DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,9 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator